Tribunal: STF
Processo: ARE 1490320
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-03
Data de publicação: 2025-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Leda Goncalves Nogueira Assis formalizou, com suporte na alínea ‘b’ do inciso III do art. 102 da Constituição Federal, recurso extraordinário (eDoc 39) contra acórdão (eDoc 23) do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás. A ementa do julgamento possui o seguinte teor:



    DUPLA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE SOCIEDADE NÃO PERSONIFICADA DE FATO C/C COM ADJUDICAÇÃO. JUNTADA DE DOCUMENTOS APÓS A INSTRUÇÃO PROCESSUAL. IMPOSSIBILIDADE. EXCEÇÃO NÃO DEMONSTRADA. ACEITAÇÃO DE OUTROS MEIOS DE PROVA PARA O RECONHECIMENTO DA SOCIEDADE DE FATO, SOB PENA DE ESVAZIAMENTO DO INSTITUTO. POSSIBILIDADE DE RELATIVIZAÇÃO DO DISPOSTO NO ARTIGO 987 DO CÓDIGO CIVIL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. DESNECESSIDADE. DELIMITAÇÃO DE COTAS. AUSÊNCIA DE CONTROVÉRSIA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA MANTIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 



    1. Incumbe à parte instruir a inicial ou a contestação com os documentos que forem necessários para provar o direito alegado, regra que somente pode ser excepcionada se, após a apresentação da contestação, no caso, surgirem documentos novos, ou seja, decorrentes de fatos supervenientes ou que somente tenham sido conhecidos pela parte em momento posterior, nos termos do artigo 435 do CPC, o que não ficou demonstrado. 



    2. Embora o artigo 987 do Código Civil estabeleça que “os sócios, nas relações entre si ou com terceiros, somente por escrito podem provar a existência da sociedade”, a jurisprudência tem se inclinado pela possibilidade de relativização da referida regra e aceitação de outros meios de prova para o reconhecimento da sociedade de fato, sob pena de esvaziamento do instituto, que provém, na maioria das vezes, de mera situação fática, sem respaldo documental. 



    3. Se mostra desnecessária a liquidação de sentença quando possível a identificação da cota parte de cada sócio, sobretudo quanto a questão não foi objeto de controvérsia entre as partes. 



    4. Não há falar em modificação dos ônus sucumbenciais, visto que, nos termos do artigo 86, caput , do Código de Processo Civil, “se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas”. 



    5. Corolário do desprovimento recursal, na parte cabível à 2ª apelante, devem ser majorados os honorários advocatícios, na forma do artigo 85, § 11, do diploma processual civil. 



    6. 1º RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 2º RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.



    Busca, nesse contexto, seja o apelo excepcional provido, para determinar “a NULIDADE do acórdão recorrido, para reformar integralmente a Sentença - mov. n.º 15 e o s Acórdão s – mov. n.º 109 e mov. n.º 147, para que seja julgado improcedente o pedido do Recorrido quanto a existência de sociedade de fato com o Sr. Euclides face ao imóvel rural Fazenda Morro Agudo, com 43 alqueires e 02,3 litros, matrícula 14.370, Livro 2, CRI, Piracanjuba-GO , por falta de fundamentação, não apreciação de todos os argumentos, deixando de apreciar os documentos - contrato de arrendamento juntado às fls. 58/59 - mov. n.º 3 – pág. 68/7 1 ; certidão de matrícula do imóvel juntado às fls. 61/66 - mov. n.º 3 – pág. 72/84 ; escritura de compra e venda do imóvel juntada às fls. 67/69 - mov. n.º 3 – pág. 85/87; mov. n .º 3 – parte 2 - pag. 266 a 315 , e ainda por erro na valoração das provas, tudo com base nos fundamentos acima, por ser matéria de DIREITO e JUSTIÇA”.



    Não admitido o recurso por decisão do Vice-Presidente da Corte Regional (eDoc 49), foi formalizado o agravo previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil (eDoc 52), com refutação dos fundamentos da inadmissibilidade.



    É o relatório. Decido.



    2. Cumpre registrar, desde logo, não ter havido qualquer declaração de inconstitucionalidade de tratado ou lei federal para sustentar o cabimento do recurso pela alínea ‘b’ do inciso III do art. 102 da Carta da República. Nesse ponto, as razões recursais apresentam-se de fundamentação deficiente, a atrair a aplicação da Súmula n. 284 da Corte.



    Em situação fronteiriça, cito o que restou decidido no ARE 1.319.444-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, do qual transcrevo a ementa:



    Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Direito Penal. Crime de homicídio no trânsito. Apelo extremo deduzido com fundamento nas alíneas a e b do permissivo constitucional. Alegada violação do art. 97 da Constituição Federal. Prequestionamento. Ausência. Violação. Inexistência. Acórdão recorrido em que não se declarou a inconstitucionalidade formal de dispositivo legal ou se afastou sua aplicação com base em fundamentos constitucionais. Precedentes. Agravo regimental não provido.



    1. É inadmissível o recurso extraordinário se os dispositivos constitucionais que nele se alega violados não estão devidamente prequestionados. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF.



    2. Segundo a pacífica jurisprudência da Corte, não há violação do art. 97 da Constituição Federal quando o Tribunal de origem, sem declarar a inconstitucionalidade da norma nem afastá-la com fundamento na contrariedade à Constituição Federal, se limita a interpretar e aplicar a legislação infraconstitucional ao caso concreto.



    3. A interposição de recurso extraordinário com fundamento na alínea b do permissivo constitucional pressupõe a ocorrência de declaração formal de inconstitucionalidade pela Corte de origem.



    4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.



    (grifos nossos)



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    Quanto aos honorários recursais previstos no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, não têm eles autonomia nem existência independente da sucumbência fixada na origem e representam acréscimo ao ônus estabelecido previamente. Na hipótese de descabimento ou de ausência de fixação anterior – como na espécie –, a incidência é indevida..



    4. Publique-se.



Brasília, 3 de fevereiro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente